Tribunal: TJSP
Processo: 1059521-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –– Demanda ajuizada em face de clínica odontológica que realizou tratamento odontológico estético (implantes e 'botox') junto à autora – Inicial que sustenta danos moral e estético e necessidade de refazimento do tratamento (diante da perda de 28 dentes) - Parcial procedência decretada - Insurgência adstrita ao quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos – Cabimento, em parte – Fixação em R$ 15.000,00 para os danos morais e montante idêntico para os de natureza estética que, face a gravidade do episódio, mostrou-se inexpressiva – Cabível majoração para o valor único de R$ 200.000,00 (montante que também compreende o dano estético) – Sentença reformada - Recurso da autora parcialmente provido para tal fim
(TJSP; Apelação Cível 1059521-15.2021.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –– Demanda ajuizada em face de clínica odontológica que realizou tratamento odontológico estético (implantes e 'botox') junto à autora – Inicial que sustenta danos moral e estético e necessidade de refazimento do tratamento (diante da perda de 28 dentes) - Parcial procedência decretada

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –– Demanda ajuizada em face de clínica odontológica que realizou tratamento odontológico estético (implantes e 'botox') junto à autora – Inicial que sustenta danos moral e estético e necessidade de refazimento do tratamento (diante da perda de 28 dentes) - Parcial procedência decretada - Insurgência adstrita ao quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos – Cabimento, em parte – Fixação em R$ 15.000,00 para os danos morais e montante idêntico para os de natureza estética que, face a gravidade do episódio, mostrou-se inexpressiva – Cabível majoração para o valor único de R$ 200.000,00 (montante que também compreende o dano estético) – Sentença reformada - Recurso da autora parcialmente provido para tal fim